Tribunal: TJBA
Processo: 0501914-29.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501914-29.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA HELENA MIRANDA DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSELIA LIMA FERREIRA DE BRITO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO NOS MOLDES DO ART. 85, § 4º, II DO CPC.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

Servidor público nomeado para cargo comissionado no âmbito municipal. Exoneração sem pagamento das férias proporcionais acrescidas de um terço e do 13º salário proporcional, referentes ao período de exercício do cargo. A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, assegura aos ocupantes de cargo comissionado o direito às férias remuneradas e ao 13º salário, com base nos direitos sociais do art. 7º, incisos VIII e XVII. Sentença mantida.

Modifica-se, de ofício, a
sentença recorrida para adequar os consectários legais à
Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como
o capítulo relativo aos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.
MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0501914-29.2018.805.0250 tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE
SIMÕES FILHO

e como apelada

MARIA HELENA MIRANDA DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, com a modificação de ofício dos consectários legais e dos honorários advocatícios, nos termos do voto do Relator.